Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708812-47.2025.8.07.0000 PACIENTE: EMANUEL PABLO FERNANDES ALVES MOURA IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GABRIEL GOMES DA SILVA em favor de EMANUEL PABLO FERNANDES ALVES MOURA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 – processo n. 0720601-74.2024.8.07.0001), a uma pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O impetrante alega que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, em 8/12/2024, mas os autos ainda não foram encaminhados à instância superior, o que ensejaria excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal, pois “já se passaram 95 (noventa e cinco) dias, ou seja, mais de 3 (três) meses que o processo está parado sem que o Paciente tenha dado causa”. Afirma que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, é réu confesso e lhe poderá ser reconhecido o benefício do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, tudo indicando que cumprirá pena em regime menos gravoso. Aduz que o decreto da prisão preventiva considerou apenas a gravidade abstrata do delito, sendo desnecessária e desproporcional a segregação na espécie, sobretudo diante da primariedade e demais condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, família constituída, residência fixa e ocupação lícita) e do não comprovado risco de reiteração delitiva, ao passo que aplicáveis medidas cautelares alternativas, sugerindo o monitoramento eletrônico. Pleiteia, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade, revogando-se a prisão preventiva ou, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, devendo subsistir, por ora, os efeitos do decreto prisional, que veio fundamentado nos seguintes termos: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado Bruno, que está em pleno cumprimento de pena por tráfico, ou seja, é reincidente específico. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (id 69647367, p. 95) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando bastante atenção a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do paciente - 84 kg (oitenta e quatro quilogramas) de maconha – em situação de tráfico interestadual reconhecido pelo acusado. De outro lado, o aventado excesso de prazo que justificaria a liberação do paciente, a rigor, não pode ser aferido de forma meramente aritmética, como é sabido, em que pese à alegação de que a demora em processar o recurso de apelação seria injustificada na hipótese em tela. Demais disso, é certo que a matéria será devidamente analisada quando do julgamento da ação pelo Colegiado, ao lado dos demais aspectos suscitados na inicial, inclusive a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), que por ora não se viabiliza, bem como eventual compatibilização da prisão cautelar com o regime prisional fixado na sentença condenatória. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator